Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou do agravo de instrumento no 0713270-10.2025.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a existência de ação rescisória pendente autoriza o sobrestamento do cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não possui efeito suspensivo, tendo sido indeferido o pedido de tutela provisória. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda.
4. A suspensão do cumprimento da sentença, sem efeito suspensivo na ação rescisória, afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória."